Tribunal: STF
Processo: ARE 1590953
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Neilton Araújo de Oliveira interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO (INCISO VIII e XI, ART. LEI 8.429/92). VERBAS FEDERAIS - FNDE. APLICAÇÃO. IRREGULARIDADE. AUDITORIA CGU. ELEMENTO SUBJETIVO. CONDUTA DELIBERADA. MERA INABILIDADE. AFASTAMENTO. DOLO E CULPA. COMPROVAÇÃO. MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AOS COFRES DO ENTE MUNICIPAL. VERBAS REPASSADAS. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DESTE ENTE FEDERATIVO. REJEIÇÃO.APELAÇÕES IMPROVIDAS. 
I - Para a configuração do ato de improbidade é necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e ao menos pela culpa, nas hipóteses do artigo 10, eis que o ato ímprobo, mais do que ilegal, é um ato de desonestidade do servidor ou agente público para com a Administração e, portanto, não prescinde de dolo ou culpa grave evidenciadora de má-fé para que se possa configurar. 
II – Na hipótese, restou comprovado nos autos, a prática, pelo recorrente, de conduta causadora de dano ao erário com capitulação no artigo 10, VIII e XI da Lei nº 8.429/92, eis que, na qualidade de secretário de saúde do município de Palmas (TO), à época dos fatos, deixou de observar regras legais basilares na gestão e aplicação de verbas públicas, nos termos em que demonstrados pelo MPF em sua inicial e comprovado no bojo da presente ação. 
III. Nos termos da jurisprudência desta Quarta Turma, o ressarcimento (e multa) decorrente de condenação, por malversação de verbas públicas federais, oriundas, na espécie, do FNDE, sujeitas à fiscalização do TCU, deve ser destinado à União, que repassou os recursos, e não ao Município onde as verbas estavam sendo aplicadas. (AC 0009006-40.2012.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, TRF1 - QUARTA TURMA, e-DJF1 19/06/2018 PAG.) 
IV -. Apelações a que se nega provimento.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
Aduz que “o Tribunal a quo se debruçou sobre a prova emprestada anexada com a exordial concernente ao ICP nº 09/99 instaurado pelo Ministério Público Federal que embasou a ação penal nº 2000.0424-5, relativa especificamente ao Convênio nº 1.720/98 firmado com o Ministério da Cultura, já transitada em julgado com a condenação de EDNEA ALVES DE CASTRO, então Secretária de Administração Municipal e Presidente da Comissão de licitação da época, responsável pelas compras da Prefeitura”.
Discorre que “da simples leitura do inquérito civil público nº 09/99 e a inicial da ação penal nº 2000.0424-5 - constante do ID 22429430 - se depreende que o Recorrente NEILTON OLIVEIRA DE ARAÚJO, não foi indiciado pelo Delegado Federal que comandou as investigações, tampouco figurou como réu no pólo passivo daquela ação, não foi citado em nenhuma irregularidade e nem participou do objeto específico da ação (Convenio 1.720/98 com o Ministério da Cultura) para embasar condenação neste feito!”.
Argumenta que, “ao considerar a colaboração premiada daquele processo penal onde o Recorrente não figurou no pólo passivo daquela ação, para fundamentar a condenação neste feito, configura cristalino cerceamento de defesa e ausência de contraditório e devido processo legal, além de julgar contra prova constantes dos autos nas declarações dos denunciantes (JUAREZ, IDALBY e GENILSON) quanto a não abrangência do convênio nº 6.677/97 nos testemunhos prestados”.
Ressalta que “o julgamento da repercussão geral nº 1043, que debate a lei nº 12.850/2013, estabelece os limites processuais para a consideração de colaboração premiada penal feita com o Ministério Público em ações de improbidade administrativa - legislação aplicável na data de julgamento deste processo tanto na sentença de primeiro grau (15.12.2014) quanto nos acórdão recorridos (prolatados no corrente ano) e desde que se tratasse do mesmo convênio e partes processadas”.
Defende que a “valoração do r. Acórdão recorrido de tais testemunhos é alienígena ao Convênio nº 6.677/97 e, sequer segue as diretrizes estabelecidas na Repercussão Geral nº 1.043/STF para valer como prova emprestada nesta ação de improbidade administrativa – caso houvesse identidade dos procedimentos administrativos analisados”.
Explana que a “ação penal correlata ao Convênio nº 6.677/97, tramitou sob o nº 2006.43.00.00201-6, sendo amplamente instruída, com depoimentos dos prestadores de serviços e funcionários públicos que participaram da execução do convênio, cujas provas foram emprestadas a estes autos e culminou na absolvição de todos os acusados”.
Alega que “a fundamentação que tem como premissa processo do qual o Recorrente não figurou no pólo passivo nem participou de qualquer procedimento administrativo, desatende as balizas propostas pela Repercussão Geral – Tema nº 339 deste Egrégio STF”.
Afirma que “há verdadeira e inaceitável transcendência da pena dos réus naquele processo penal nº 2000.424-5 à pessoa do Recorrente que sequer figurou no pólo passivo daquele feito ou mesmo foi mencionado como autor de quaisquer condutas a ele relativos para condená-lo às penas civis deste feito”.
Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em face de “NEILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA, ex-Secretário Municipal de Saúde de Palmas - TO, por ter supostamente cometido irregularidades, caracterizadas por improbidades administrativas, consubstanciadas em fraudes a licitações no município de Palmas – TO”.
O Juízo de primeiro grau julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público Federal, a fim de condenar o requerido NEILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 10, incisos VIII e XI, c/c art. 12, inciso II, da Lei n°. 8.429/92, de forma concorrente, nas seguintes sanções: 

a) Ressarcimento integral ao erário no importe de R$ 91.118,00 (noventa e um mil e cento e dezoito reais) de forma solidária com os eventuais condenados nas acões conexas a esta, devidamente atualizado desde o pagamento dos valores pelo FNDE até o efetivo ressarcimento, que deverá ser feito ao FNDE. 
b) Multa civil no importe de duas vezes o valor atualizado na forma do item a) acima. 
c) Suspensão dos direitos políticos do réu pelo prazo de cinco anos. 
d) Proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos.” 

Interpostos recursos de apelação por Neilton Araújo de Oliveira e pelo Município de Palmas/TO, a Quarta Turma do TRF/1ª Região lhes negou provimento. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Na espécie, a análise detida do arcabouço probatório constante dos autos revela, malgrado os argumentos do primeiro recorrente, NEILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA, em sentido contrário, que o elemento subjetivo evidenciador de sua conduta dolosa e violadora dos princípios regedores da Administração Pública Federal, além de ofensiva aos artigos 10, I, VIII, XI, e XII, da Lei 8.429/92 e 11, I da Lei nº 8.429/92, restou caracterizado, eis que, na qualidade de ex-secretário da saúde do município de Palmas (TO), à época dos fatos, concorreu com os demais envolvidos, no sentido de deixar de observar regras legais basilares na gestão e aplicação de verbas públicas, nos termos em que demonstrados pelo MPF em sua inicial.
Na verdade, comprovou-se nestes autos e em outras ações conexas, que houve um conluio entre vários agentes públicos no sentido de fraudar o erário, dentre eles, o demandado. 
De fato, quando da apreciação da APELAÇÃO Nº 0000005- 87.2002.4.01.4300 – TOCANTINS, em que figurava como réu, o ex-prefeito de Palmas-TO, à época dos fatos, Manoel Odir Rocha, o FNDE trouxe aos autos parecer concluindo pela insubsistência das alegações daquele demandado, posto despidas de provas conclusivas do quanto alegado, confirmando, assim, a existência de diversas irregularidades, relativas aos recursos especificados, repassados ao Município de Palmas-TO, no período considerado. 
A manifestação do FNDE naquela apelação, a qual ora transcrevemos por guardar integral pertinência com os ilícitos apurados nesta ação, que é conexa àquela, foi assim firmada:
(...)
Também nessa sede jurisdicional, e, em relação ao ora demandado Neilton Araújo de Oliveira, as provas da existência das irregularidades estão bem estampadas nos documentos que instruem a inicial e só corroboram as conclusões a que chegou o FNDE, não tendo o ora demandado, a despeito da extensa argumentação desenvolvida nas razões recursais, conseguido infirmar o forte acervo probatório em seu desfavor. 
Todas essas questões foram, igualmente, abordadas com sensível percuciência jurídica no comando sentencial, especificando as condutas ímprobas do réu de onde, por oportuno, se transcreve o seguinte excerto, verbis: (ID 22429425 – fls. 62/74).
(...)
Reforçando todas essas constatações, também o MPF em suas contrarrações recursais demonstrou todo o iter procedimental e a conduta com dolo do demandado, conforme se colhe do seguinte excerto (ID 22429425 – fls. 146/155).
(...)	
Registre-se, outrossim, que não merecem prosperar as alegações do recorrente no sentido da ausência de comprovação de dolo e/ou culpa na sua conduta ou de que teria havido o cumprimento parcial do convênio e que, por isso, estaria afastada a improbidade, porquanto o ato ímprobo exterioriza-se pela conduta em desacordo com os princípios legais, no agir com dolo ou culpa-grave, como se verificou na hipótese em apreço, onde os elementos de convicção apontam fortemente para o cometimento dos ilícitos apurados pelo demandado juntamente com os demais envolvidos, evidenciando que as irregularidades detectadas foram totalmente ofensivas ao interesse e às finalidades públicas, não tendo sido meras inconsistências decorrentes de imperícia ou inabilidade na gestão da coisa pública, causadoras, inclusive, de incontroverso dano ao erário. 
Quanto à alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial, conquanto seja princípio insculpido no artigo 369, do CPC, o de que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, imprescindível se faz a demonstração da efetiva necessidade da produção de cada um desses meios de prova, em face da causa de pedir e das peculiaridades de cada caso concreto. 
Na hipótese, não se mostram presentes fundamentos robustos a justificar a necessidade da produção da prova pericial, porquanto os fatos controvertidos puderam ser comprovados pelos meios de prova carreados aos autos, tendo, inclusive, o Juízo a quo, analisado essa questão quanto da prolação da decisão de ID 22429429 – fls. 46/60, e, como destinatário da prova, aquilatado o seu eventual valor na forma da sua livre convicção.” 

Esse o quadro, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da caracterização de conduta dolosa praticada pelo recorrente, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante do autos, providência inviável no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Promoção pessoal realizada pelo prefeito em propaganda oficial. Dolo. Configuração. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de enquadramento. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2.. As instâncias inferiores concluíram pela existência de conduta dolosa do agente, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.581.895/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 02/03/2026).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO. ARTIGO 11, INCISO V, DA LEI 8.429/1992, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (ARE nº 1.537.378/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 29/05/2025). 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Uso de logomarcas e cores partidárias. Dolo. Configuração. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de enquadramento. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2.. As instâncias inferiores concluíram pela existência de conduta dolosa do agente, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.535.369 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22/04/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.130/2021. RETROATIVIDADE. TEMA Nº 1.199. DOLO E DANO AO ERÁRIO VERIFICADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo, o dolo. 2. Dolo e dano ao erário verificados na origem, havendo continuidade típico-normativa das condutas na nova redação do art. 10, I e XIII, Lei nº 8.429/92, conferida pela Lei nº 14.130/2021. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.487.345/MG0-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 04/04/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. PREFEITO E VICE-PREFEITA. PUBLICIDADE. AUTOPROMOÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. 1. Os dispositivos constitucionais apontados pela parte Recorrente (arts. 5º, LIV e LV e 37, § 4º) não se encontram prequestionados. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices processuais, mesmo assim, o recurso não mereceria prosperar, porquanto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 5. Ademais, ainda que assim não fosse, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. No caso, os dispositivos constitucionais dados como violados sequer foram prequestionados (Súmulas 282 e 356). Desatendido pressuposto de admissibilidade recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.374.383/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/09/2023).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente